Tribunal: TJMT
Processo: 1007809-23.2020.8.11.0040
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
Vide súmula de julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007809-23.2020.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[EVA DOS SANTOS LIMA - CPF: 045.211.541-82 (RECORRENTE), UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 736.517.611-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. BANCO. INSCRIÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ORGÃOS PROTETIVOS. AUSÊNCIA DE PROVAS DA RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO PRÉEXISTENTE. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Inicialmente ressalta-se que a Recorrente requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Analisando os autos, resta demonstrado que o referido pedido merece guarida posto que a parte autora juntou declaração de hipossuficiência e comprovante de não declaração de imposto de renda, portanto, resta configurada sua hipossuficiência, razão pela qual defiro a benesse pleiteada.

2.
O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

3.
Trata-se de ação de inexistência de débito c/c pedido de danos morais em que a parte autora alega que teve seu nome negativado indevida pela Reclamada, conforme a juntada do extrato de negativação.

4.
A empresa ré alega que a parte autora contratou seus serviços, contudo, não logrou êxito em comprovar a contratação dos serviços e, consequentemente, a utilização deste, posto que, no momento oportuno, limitou-se a sustentar a existência de relação jurídica entre as partes, entretanto, meras alegações, desacompanhadas de meios de provas hábeis, não possuem veracidade para comprovar a relação jurídica entre as partes.

5.

Deste modo, não restando comprovada a origem da obrigação que ensejou na inscrição do nome da consumidora nos órgãos de proteção, no valor de
R$71,35 – data de inclusão em 10/10/2019
, configura falha na prestação de serviço e enseja no dever de indenizar.

6.
No caso dos autos, o pleito indenizatório, não foi acolhido, pois a parte recorrente possui inscrição pré-existente ao débito discutido, inserido por
Ttallyta Confecções , no valor de R$ 362,00, data de inclusão em 18/12/2018.

7.
Entendo que tal fato deve ser levado em consideração, uma vez que não restou comprovado que foi indevidamente anotada, tampouco que referida restrição seja decorrente do reconhecimento (judicial ou extrajudicial) da inexigibilidade do respectivo débito.

8.
A sentença que julgou
PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial para tão somente declarar a inexigibilidade do débito sub judice
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n°9.099/95. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

9.
Recurso conhecido e improvido.

10.
Por consequência, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), pois, se aplicado percentual sobre o valor da causa, resultará em valor ínfimo, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022